Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo a Lei n. 8.906/1994, os honorários advocatícios podem ser fixados em contrato arbitrados judicialmente ou em face da sucumbência. Em qualquer dessas modalidades, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar.
2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado unicamente pelo § 2o do Art. 833 do CPC, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias, o que não se enquadra em casos nos quais a dívida objeto da penhora é constante de notas promissórias.
3. Agravo provido. Decisão reformada.